Tribunal: STF
Processo: HC 124369
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-20
Data de publicação: 2016-09-20

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. VALOR DO TRIBUTO INFERIOR A VINTE MIL REAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ANOTAÇÃO CRIMINAL. 



    1. A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social.



    2. Na espécie, o valor dos tributos supostamente elididos – cerca de R$ 14.000,00 – está aquém do limite de R$ 20.000,00 previsto no art. 20 da Lei 10.522/02, alterado pelas Portarias 75/2012 e 130/2002 do Ministério da Fazenda, o que autoriza, em tese, a incidência do princípio da insignificância.



    3. O fato de que um dos pacientes responde a outra ação penal pelo mesmo crime, cometido anteriormente ao delito sob exame, torna inviável o reconhecimento da atipicidade material do crime de descaminho com relação a ele.



    4. Ordem concedida ao paciente João Batista Furtado e ordem denegada no que diz respeito ao paciente Roger Furtado.